Tribunal: STF
Processo: ARE 1410908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. 



    1.PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDAE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU POR SUPOSTA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AFASTAMENTO. Inexistência, no caso concreto, de indícios de suposta dependência química do réu, que demonstrou discernimento em audiência de custódia e durante o interrogatório em juízo. Mesmo que ficasse comprovada a eventual dependência química, ela, por si só, não serviria à exclusão da culpabilidade, ainda mais no caso de drogadição voluntária, que não ilide o réu de responsabilidade sobre seus atos, muito menos serve para atenuar a reprimenda penal. inteligência do art. 28, $19, do CP. Afastamento do pedido.



    2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. A inépcia da denúncia sólpode ser reconhecida quando a deficiência da peçalimpedir a compreensão da acusação e, por consequência, afetar o direito de defesa do réu. Caso em que a exordial, embora não seja exemplo da melhor técnica, não apresenta vício formal e descreve suficientemente os fatos, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa pelo acusado. Preliminar rejeitada.



    3. PRELIMININAR DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA. Alegação de ocorrência de tortura e agressão ao acusado durante a abordagem policial. Réu que, ao avistar os policias, tentou empreender fuga, necessitando ser contido e algemado. Escoriações decorrentes do uso moderado da força na atividade policial. Nulidade não reconhecida. Preliminar rejeitada.



    4. MÉRITO. 4.1. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Alegação de posse da droga para consumo pessoal. Réu abordado em via pública e preso no instante em que entregava a droga a usuário. Ao depois, em sua residência, constatação da existência e apreensão de grande quantidade de drogas (quase 8kg de maconha), numerário, balança de precisão, petrechos utilizados para o tráfico, armas, munição e uma necessaire utilizada para acondicionar as armas. Alegação de ser o réu mero usuário de drogas. Circunstância, porém, que se mostra dissociada das demais provas coligidas, que comprovam a efetiva autoria do crime de tráfico de drogas, seia por trazer as substâncias consigo, seja por guarda-las e tê-las em depósito em sua residência. Condenação mantida.



    4.2. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Não há falar, no caso concreto, em insuficiência de provas quanto ao dolo de receptar. Existência de prova documental de que o revólver apreendido na residência do acusado era objeto de crime anterior, não tendo ele feito qualquer prova de ter adquirido licitamente o bem, como lhe competia, a teor do art. 156 do CPP. Pretensão defensiva de reconhecimento da absorção do crime de receptação pelo delito de posse ilegal de arma, pela aplicação do princípio da consunção. Delitos autônomos. Afastamento. Sentença condenatória mantida. .



    4.3. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. Materialidade e autoria plenamente comprovadas. Apreensão, no interior da residência do apelante, de dois tipos de armas de fogo, de calibres distintos e de munições calibre .38. Impossibilidade de aplicação do princípio da ofensividade e da consunção. Sentença condenatória mantida.



    5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 5.1. Reanálise da valoração negativa da culpabilidade nos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de armas e munições. Risco potencial, e não real, de maior exposição dos familiares do apelante pelo modo como praticados os delitos. Redução da pena-base. Manutenção do juízo negativo em relação às circunstâncias dos crimes de tráfico e posse de armas, por força da quantidade de drogas e armas apreendidas. 5.2. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, 84º, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, possível aplicar a causa especial de diminuição de pena, na fração mínima, com base na quantidade de drogas apreendidas, de acordo com o previsto no art. 42 da Lei de Drogas. 5.3. REGIME ABERTO. Impossibilidade de aplicação do regime aberto, diante do quantum da pena. 54. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. Mantida a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e ausente comprovação da origem lícita do numerário apreendido, de ser mantido o perdimento do valor em favor da União. 6. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Preenchidos os requisitos legais, de se conceder a gratuidade judiciária ao apelante, a despeito de ter sido defendido por defensora constituída 7. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Pena final e regime de cumprimento de pena, aliados à inexistência os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, a impor o reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, às instâncias superiores. Expedição de alvará de soltura.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente